Tribunal: TJBA
Processo: 0300706-84.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300706-84.2014.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
TAIS SOUZA DE CERQUEIRA, ELIZABETE GALDINO VILELA DOURADO, JAYME BROWN DA MAIA PITHON, CAMILA GOMES LADEIA

APELADO: MARIZE RIBEIRO LIMA

Advogado(s)
:
VIVIAN ANGELIM FERREIRA DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO BEHRMANN RATIS MARTINS, ROMEU DA CUNHA GOMES, MARINA DOS SANTOS RABELO, LUIZ RATIS MARTINS, EDILSON GALDINO VILELA DE SOUZA, PRISCILLA NASCIMENTO RAMOS RATIS, SANDRA MARIA MATOS NASCIMENTO RAMOS, CYRANO VIANNA NETO

EMENTA:
Direito do Consumidor e Processual Civil. Embargos de Declaração. Plano de saúde. Alegação de omissão e contradição. Perda do objeto. Obrigação de fazer. Multa cominatória. Dano moral. Inexistência de vícios. Rediscussão do mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Terramar Administradora de Plano de Saúde Ltda. contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso apenas para reduzir o valor da multa cominatória, mantendo a obrigação de fazer e a condenação por danos morais em ação ajuizada por beneficiária de plano de saúde, em razão da recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a alegada perda do objeto da ação, mantendo a obrigação de fazer e a multa cominatória, mesmo diante do posterior cumprimento da ordem judicial; e (ii) saber se houve omissão quanto à fundamentação da condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão colegiada regularmente fundamentada.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de perda do objeto, consignando que o cumprimento da obrigação somente ocorreu após a concessão da tutela judicial, o que afasta a extinção do feito por ausência de interesse processual.

5. A manutenção da obrigação de fazer, bem como da multa cominatória — ainda que reduzida — encontra-se devidamente fundamentada, não havendo contradição ou omissão a ser sanada.
6. A condenação por danos morais foi analisada de forma clara, com base na caracterização da conduta ilícita do plano de saúde e na responsabilidade civil objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

7. Evidencia-se que a insurgência do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão da matéria, o que é incabível na via dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 489, § 1º, e 1.025; Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão nº 939704, 20150020310806AGI, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, j. 04.05.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.